Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730657-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante, em 14.2.22, teve a prisão domiciliar substituída por medidas cautelares diversas, o que incluiu o monitoramento eletrônico com zona de inclusão restrita ao Distrito Federal, nos autos do IP n. 4.879/DF do c. STF. A VEP, por delegação do Ministro Alexandre de Moraes, acompanha o cumprimento das medidas alternativas impostas ao agravante, nos autos do pedido de providências n. 0406067-64.2021.8.07.0015. O agravante pediu, em diversas oportunidades, por motivo de trabalho, autorização para viagens e alteração de zona de inclusão de monitoramento eletrônico. Os pedidos foram deferidos pelo juiz da VEP, ao fundamento de que o agravante - que é jornalista – comprovou os respectivos compromissos de trabalho. O último pedido deferido ao agravante lhe autorizava permanecer no estado de São Paulo até o dia 26.8.22. O agravante – que é candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, consoante site do TSE (in https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/SP/250001604875) -, pediu, então, sua permanência naquele estado até o dia 10.10.22, para participar dos compromissos de campanha. A decisão agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de que o agravante não comprovou ter compromissos relacionados a trabalho no período postulado (ID 39270730, p. 4). Pede o agravante sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja deferida sua permanência no estado de São Paulo pelo menos até o dia 2.10.22. O agravante é candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. O registro de sua candidatura, segundo consta no site do TSE, foi deferido. É, portanto, válido. Todo cidadão, desde que respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade, tem o direito de se candidatar a mandato eletivo. Trata-se de direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, alicerçada no Estado Democrático de Direito. Consoante asseverou a decisão agravada, o agravante vinha tendo autorizações deferidas para viagens, com data de retorno preestabelecidas. Não há notícia de que as tenha descumprido. O último período de viagem deferido ao agravante encerrou-se em 26.8.22. Como é candidato a deputado federal, tem o direito de exercer com plenitude seus compromissos de campanha eleitoral, não havendo óbice para que permaneça no estado de São Paulo até o dia pretendido – 2.10.22. Ressalte-se que a autorização não afronta nenhuma das medidas cautelares impostas pelo c. STF, quais sejam: uso de tornozeleira eletrônica, com zona de inclusão restrita ao município, ou ao Distrito Federal, considerado o local de residência de cada um dos investigados; proibição de participação em redes sociais de sua titularidade, ou de quaisquer outras pessoas; proibição de conceder qualquer tipo de entrevista sem prévia autorização judicial; proibição de comunicação com quaisquer dos investigados naquele inquérito. E ressalvou-se na decisão que eventual necessidade pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida ao juízo responsável pelo acompanhamento da medida, com as justificativas pertinentes. Antecipo os efeitos da tutela recursal, e autorizo viagem do agravante ao estado de São Paulo, com permanência até o dia 2.10.22, procedendo-se às necessárias alterações da zona de inclusão. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da execução penal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES